Tribunal: TJDFT
Processo: 0727349-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITOS. DADOS OBTIDOS POR MEIO DE DECLARAÇÕES SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). PEDIDO GENÉRICO. ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA APURAR O ATUAL DIREITO DA CONSTRUTORA COM RELAÇÃO AOS IMÓVEIS APONTADOS. NECESSIDADE DE APORTE DE OUTROS DOCUMENTOS. DILIGÊNCIAS. ÔNUS DO CREDOR. Para que ocorra a penhora de créditos, nos termos do artigo 855 e seguintes, do Código de Processo Civil, há necessidade da existência de um terceiro devedor, além de que os direitos de crédito sejam certos ou ao menos determináveis. Não se revela prudente e razoável acolher pedido de constrição deduzido de maneira absolutamente genérica, notadamente nos casos em que inexistir lastro probatório hábil a perquirir a existência de eventual direito da construtora devedora em razão das transações imobiliárias indicadas em Declarações sobre Operações Imobiliárias – DOI. Cabe ao exequente diligenciar acerca da existência de bens do executado passíveis de penhora, principalmente na hipótese em que a elucidação da questão controvertida puder ser efetivada mediante a apresentação dos instrumentos contratuais ou, ainda, das certidões de matrícula dos bens enumerados, não cabendo ao Poder Judiciário substituir as partes em seus deveres processuais.